Tribunal: STF
Processo: Rcl 39720
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DO RECLAMANTE AO EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marmaq Indústria e Comércio de Moldes LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 50ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 0218200-66.2005.5.02.0050, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 323 que, em sede cautelar, determinou a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.
    Narra a reclamante que os autos de origem cuidam de Reclamação Trabalhista ajuizada por Agmar Aparecido dos Santos em face da empresa Marmolde Industrial LTDA, tendo sido determinado a reintegração do trabalhador ao emprego em virtude do reconhecimento de direito à estabilidade previsto em convenção coletiva. Relata que referida decisão está fundada na ultratividade das cláusulas previstas nessa convenção.
    Discorre que, posteriormente, na origem restou assentado pela 50ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que ocorreu sucessão entre a empregadora de Agmar Aparecido dos Santos, MARMOLDE INDUSTRIAL LTDA., e a empresa ora reclamante, MARMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA., determinando que o autor da reclamação trabalhista, fosse reconduzido ao emprego nesta última. 
    Aduz, em síntese, que a decisão reclamada não observou a tese firmada na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323, que determinou a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Aduz que a atual convenção coletiva da categoria, não contem cláusula prevendo a estabilidade que embasou a decisão constante nos autos Reclamação Trabalhista 021820066.2005.5.02.0050, o que implica dizer que, não havendo ultratividade da cláusula prevista na norma que prevê o direito a estabilidade até a aposentadoria, aplicável ao caso em questão a convenção da coletiva da categoria vigente. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou a reintegração do autor da reclamação trabalhista nos quadros da ora reclamante. No mérito, postula a procedência do pedido a fim de que seja afastado o direito à estabilidade.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o prosseguimento da presente reclamatória.
    Da análise da movimentação processual do processo 0218200-66.2005.5.02.0050, que tramitava no Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que transitou em julgado na data de 18/02/2019, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 17/03/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 14.875/2020). 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente